Tribunal: TJDFT
Processo: 0714447-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714447-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: FABRICIO CARLOS SANTOS ARAUJO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Toledo Investimentos Imobiliários Ltda. contra decisão proferidas pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 225909331 do processo de referência) nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pela ora agravante em desfavor de Fabrício Carlos Santos Araújo, ora agravado, processo n. 0726852-90.2024.8.07.0007, indeferiu o pedido de remessa ao depósito público de eventuais bens móveis que guarneçam o imóvel cuja posse busca a autora reaver, nos seguintes termos: A ocupante do imóvel foi intimada para desocupação do imóvel em 15 dias, conforme diligência de id. 219162749. O mandado de citação e intimação do réu retornou sem cumprimento. Após, o autor requereu a expedição de mandado de desocupação forçada com a remessa de eventuais móveis para o depósito judicial do TJDFT e a expedição de edital de citação. Vieram os autos conclusos. Decido. Primeiramente, indefiro o pedido de citação por edital, pois não esgotados os meios de localização do réu. Portanto, deverá a parte autora promover a citação do réu, sob pena de extinção ante a falta de pressuposto processual. Quanto ao pedido de expedição de ofício de desocupação forçada com remessa de bens ao depósito público, indefiro, tendo em vista que os depósitos se encontram lotados e a remessa de bens implica em custos. No que tange à troca de fechaduras do imóvel, é de incumbência da parte interessada e deve ocorrer às suas custas. Desse modo, intime-se a parte autora para indicar depositário fiel de eventuais bens que se encontrem no imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias. Indicado, expeça-se mandado de desocupação forçada. Da mesma forma, indicado endereço de citação, expeça-se a diligência. Opostos embargos de declaração pela autora (Id 226293635 do processo de referência), os aclaratórios foram rejeitados pela decisão de Id 229265725 do processo de referência. Inconformada, a parte autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 70799494), alega ser o depósito público o local adequado para a “remessa de móveis eventualmente existentes no imóvel, e que não tenham sido retirados pelos ocupantes na data da reintegração”. Afirma ser inverídica a assertiva posta na decisão agravada de que o depósito público desta e. Corte de Justiça estaria lotado. Sustenta estarem acobertadas pelas custas judiciais inicialmente recolhidas as despesas inerentes ao uso do depósito público. Colaciona julgados que entende abonar sua tese. Reputa presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer o seguinte: a) Ao eminente Relator Sorteado, que recendo este agravo, DEFIRA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, em ordem para determinar ao Juízo de Primeiro Grau e ao oficial de Justiça designado para cumprimento da desocupação forçada do imóvel, que os móveis eventualmente existentes no apartamento por ocasião da imissão da agravante na posse do bem sejam remetidos ao Depósito Público do TJDFT, e – se necessário - que tal remessa possa ser efetivada às expensas da agravante, mesmo após a diligência de reintegração de posse já determinada; b) À Turma Julgadora que dê provimento ao agravo, para confirmar a decisão requerida no item “a” anterior. Preparo recolhido (Id 70809844). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de remessa ao depósito público de eventuais bens móveis que guarneçam o imóvel objeto de ação possessória. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Vale ressaltar, nesse ponto, ao contrário do alegado pela empresa recorrente, não versar a decisão recorrida sobre tutela provisória, a ensejar o seu enquadramento na hipótese normativa prevista no art. 1.015, I, do CPC. Isso porque o pronunciamento judicial que efetivamente apreciou a medida liminar requestada é aquele encartada no Id 217661756 do processo de referência, proferida em 13/11/2024, e não o ora impugnado, que se limita a analisar o pedido de destinação dos bens eventualmente encontrados no imóvel. Portanto, não estando o pronunciamento judicial combatido inserido no rol de interlocutórias constante no art. 1.015 do CPC, incabível sua impugnação por esse instrumento recursal, resguardando-se, todavia, o direito de se impugnar a decisão ora fustigada em preliminar de apelação, na forma do § 1o do art. 1.009 do CPC: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Prevalece o entendimento de serem imediatamente irrecorríveis as decisões interlocutórias, salvo nas situações previstas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Por esse motivo, o pronunciamento judicial irrecorrível não é atingido pela preclusão. Ainda que se considerasse o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e, por essa razão, se admitiria excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em apelação (REsp 1.704.520-MT, Tema 988), não se constata essa situação concretamente. A urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação e que justificaria a excepcional cognição do agravo de instrumento, apesar da ausência de previsão legal, inexiste no caso, pois a parte agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe cabia de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise das questões impugnadas em eventual julgamento de apelação. Dessarte, constatada a não inserção das questões debatidas no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não demonstrada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo por seu manifesto não cabimento. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente incabível. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora